Tribunal: TJSP
Processo: 1016266-07.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recuperação Judicial – Habilitação de crédito – Interposição contra decisão que extingue o incidente – Recurso inadmissível – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Erro inescusável – Recurso de apelação não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016266-07.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
JOSE
CÍCERO
BERNARDINO
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado EMPARSANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016266-07.2020.8.26.0564 -Voto no 40.872
2
VOTO No
: 40.872 (REC-DIG)
APEL. No
: 1016266-07.2020.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.
: JOSÉ CÍCERO BERNARDINO DE CARVALHO
APDO.
: EMPARSANCO S/A.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA (ADM. JUDICIAL)
RECURSO DE APELAÇÃO
Recuperação Judicial

Habilitação de crédito Interposição contra decisão que
extingue o incidente
Recurso inadmissível

Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
Erro inescusável Recurso de apelação não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. José Cícero
Bernardino de Carvalhoba dirigido a r. decisão em fl. 79-82, proferida
pela Exma Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza de Direito
da E. 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, julgou
improcedente o pedido de habilitação de crédito trabalhista promovido; na
recuperação judicial da agravada.
As razões recursais pretendem a reforma da r. decisão
a fim de que possa habilitar os valores que alega fazer jus. Alega que o
crédito reclamado constituiu-se em momento anterior ao ajuizamento da
recuperação judicial, de maneira que deve ser considerado concursal, nos
termos do art. 49 da LREF. Com esses fundamentos, sustenta necessária
a reforma da r. decisão (fl. 88-92).
Recurso tempestivo: a r. decisão foi disponibilizada em
3 de setembro de 2020 e o recurso interposto no dia 23 seguinte (fl. 87-88).
Dispensado o preparo em razão da gratuidade
deferida (fl. 58).
Manifestação da administradora judicial pelo não
conhecimento do apelo e, caso conhecido, indica a possibilidade de
provimento (fl. 96-105). No mesmo sentido o parecer ministerial em fl.
118-119, firmado pela Exma. Procuradora de Justiça Dra. Leila Mara
Ramacciotti.
Os autos vieram à conclusão em 18 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016266-07.2020.8.26.0564 -Voto no 40.872
3
2020.
É o relatório.
O apelante pretende, nesta jurisdição, a reforma da r.
decisão prolatada em incidente de habilitação de crédito promovido na
recuperação judicial da apelada.
Ocorre que o incidente promovido pela recorrente
sujeita-se ao procedimento dos arts. 10, 13, 15 e 17 da Lei de Recuperação
de Empresas e Falência.
Assim, contra a r. decisão judicial proferida nestes
autos caberia a interposição de agravo de instrumento, conforme expressa
disposição legislativa (LREF, art. 17) que dispensa quaisquer outras
interpretações.
Ensina Manoel Justino Bezerra Filho:
O art. 97 da anterior estabelecia um sistema confuso, pois
fixava o cabimento de apelação contra a sentença que
julgava o crédito impugnado, mandando, porém, que o
prazo para o recurso fosse contado do dia em que viesse a
ser publicado o quadro-geral de credores, o que poderia
ocorrer anos depois da prolatação da sentença. O art. 17,
de forma objetiva, estabelece o cabimento do agravo, sendo
que o prazo será contado da forma normal estabelecida no
art. 522 do CPC.
[...]
Como anota Júlio Kahan Mandel (Mandel, p. 41), a opção
da lei pelo agravo ocorreu exatamente para possibilitar
pronta solução à urgente questão de participação na
assembleia geral de credores, rapidez que seria dificultada
ou obstada em caso de apelação.
(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação
de Empresas e Falência: comentada artigo por artigo. 8a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 91-92).
Inexistindo dúvida doutrinária ou jurisprudencial, não
há como incidir o princípio da fungibilidade recursal porque o erro é
inescusável e o requisito da dúvida objetiva não se faz presente.
Nesse sentido são prolatadas as decisões das Câmaras
Reservadas:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016266-07.2020.8.26.0564 -Voto no 40.872
4
Recurso. Interposição de apelação. Inadmissibilidade. Erro
grosseiro. Aplicação do art. 17 da Lei 11.101/2005.
Processamento
do
recurso
negado.
(TJSP; Apelação
0001246-53.2016.8.26.0654;
Relator (a): Araldo Telles;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro:
17/07/2018)
APELAÇÃO
Interposição contra decisão que julgou
improcedente habilitação de crédito apresentada em
recuperação judicial
Recurso cabível é o agravo de
instrumento Inobservância ao artigo 17 da Lei 11.101/05
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se
tratar de erro grosseiro
Precedentes jurisprudenciais
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Apelação
0004878-69.2017.8.26.0196; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
APELAÇÃO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença que afasta pedido
de habilitação de crédito. Via inadequada. Art. 17 da Lei n.
11.101/05 que prevê que a decisão é agravável. Erro
grosseiro. Precedentes. Recurso não conhecido. Decisão
mantida. (TJSP;
Apelação
1040570-89.2016.8.26.0506;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de
Registro: 27/07/2018)
APELAÇÃO. Recuperação judicial. Habilitação de crédito
Art. 17 da LRF que prevê que a decisão é agravável.
Inadequação da via processual eleita. Erro grosseiro.
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Apelação
1000094-
94.2006.8.26.0106;
Relator
(a): Hamid
Bdine;
Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento:
11/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)
APELAÇÃO. Recurso interposto contra decisão que
indeferiu a petição inicial do pedido de habilitação de
crédito em recuperação judicial. O recurso cabível é o
agravo de instrumento. Art. 17, da lei no 11.101/05. Erro
grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal.
Apelo
não
conhecido. (TJSP;
Apelação
0000992-52.2016.8.26.0146;
Relator
(a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Cordeirópolis - Vara Única;
Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016266-07.2020.8.26.0564 -Voto no 40.872
5
07/03/2018)
Com esses fundamentos, portanto, não conhecem o
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR